Tribunal: TJES
Processo: 5005517-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
, contra o acórdão referente ao
habeas corpus
tombado sob o nº 5005517-33.2022.8.08.0000, no qual a Turma Julgadora,
à unanimidade
, denegou a ordem impetrada em favor do embargante.

Em suas razões, o embargante suscita o vício de omissão no acórdão, asseverando que não foi atendida a ordem para juntada das notas taquigráficas.

Requer, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado, oficiando a 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal para que proceda a juntada das notas taquigráficas.

É o relatório em resumo, sendo dispensada revisão, nos termos regimentais.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

E. Câmara.

Conheço do recurso, posto que próprio e tempestivo.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
, contra o acórdão referente ao
habeas corpus
tombado sob o nº 5005517-33.2022.8.08.0000, no qual a Turma Julgadora,
à unanimidade
, denegou a ordem impetrada em favor do embargante.

Em suas razões, o embargante suscita o vício de omissão no acórdão, asseverando que não foi atendida a ordem para juntada das notas taquigráficas.

Requer, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado, oficiando a 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal para que proceda a juntada das notas taquigráficas.

Pois bem.

De início, ressalta-se que os embargos declaratórios visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. A doutrina e a jurisprudência ainda acrescem a possibilidade de rever, pelos embargos de declaração, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional e resguardando a segurança jurídica.

Em verdade, os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, objetivando alcançar uma tutela jurisdicional completa, não tendo por finalidade revisá-las ou anulá-las. Assim, imprescindível que a parte aponte, com precisão, os requisitos viabilizadores de tal recurso, já que, como sabido, ele não se presta ao reexame da causa.

Ao contrário do sustentado pelo embargante, não vislumbro no acórdão recorrido a ocorrência de qualquer vício, sendo certo que as alegações postas na petição, não se identificam com as hipóteses contidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Em síntese, inviável proceder à juntada das notas taquigráficas, uma vez que o
habeas corpus
foi julgado no dia 24/08/2022, em sessão única, tendo votação unânime pelo colegiado. Dessa forma, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão, como bem descreve o regimento interno deste e. Tribunal:

Art. 146 - Sendo o julgamento concluído por votação unânime, o teor da ementa será aprovado pelos integrantes do respectivo órgão, quando do julgamento.

Parágrafo primeiro. Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este.

Ressalte-se que os embargos declaratórios têm por escopo esclarecer, elucidar alguma irregularidade na decisão e somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, não há nenhum vício de omissão no acórdão atacado.

Ao ensejo de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo nos exatos termos o acórdão vergastado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1) Apenas são cabíveis os embargos de declaração quando existir no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, situação que não se observa na espécie.

2) Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS Nº 5005517-33.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do Relator.